Tribunal: CARF
Processo: 12585.720176/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720176/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.005 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALIANCA METALURGICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
VINDICADO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo
vindicado em suficiência para a extinção do débito, direito esse devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 09-63.584 de
lavra da 2a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720176/2012-89
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

No mérito Trata o presente processo de análise do Pedido de Ressarcimento de
no 40370.25067.030909.1.5.113297 (juntado ao eprocesso no documento “Per/dcomp Pj”, fls. 5 a
35) onde se pleiteia crédito de COFINS Mercado Interno (art. 17 da Lei no 11.033/2004),
incidência não-cumulativa, do 4° trimestre do ano-calendário de 2004, no valor de R$
1.265.999,15 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e
quinze centavos).
A este crédito foram vinculadas diversas DCOMP, todas listadas à fl. 104.
Do relatório do Parecer que amparou o indeferimento do pedido, juntado às fls.
103/113, extraímos as razões do indeferimento, de onde destacamos os trechos abaixo
colacionados:
"14. Assim no DACON o contribuinte não demonstrou o saldo credor
pleiteado no PER, pelo contrário, no período, apurou e compensou
“Cofins Incidência não-cumulatíva Código 5856”, como já dito, segundo
a legislação aplicável (art. 21 da IN 600/2005) jamais poderia haver
crédito passível de ressarcimento sem antes ter sido utilizados na
dedução de débitos da mesma contribuição.
...
17. Tais valores também são incompatíveis com a movimentação
declarada pela empresa na DIPJ 2005 (AC 2004), DOC 04, onde a
contribuinte para o ano-calendário de 2004 declara que gastou o valor
de R$ 66.742.996,96 (sessenta e seis milhões setecentos e quarenta e
dois mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)
como “Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos”, valor este
incompatível o necessário para comprovar o crédito pleiteado.
...
18. Diante de tais inconsistências, em 11/09/2011, por meio do “Termo
de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal 01/2011” (DOC 04
– TIF 01 2011), intimamos a requerente a apresentar em 20 (vinte) dias
Informações Contábeis, Informações Fiscais e Arquivos Auxiliares do
ano-calendário de 2004 em arquivos magnéticos nos formatos da
Instrução Normativa SRF 86 de 2001...
20. Os arquivos contábeis não foram apresentados de acordo com o
solicitado na intimação (DOC 04 – TIF 01 2011 item 1), apesar de
expressamente determinado os arquivos contábeis não foram validados
pelo programa Gerador de Declaração do Sistema SINCO, ademais,
faltaram muitos arquivos como de lançamentos contábeis, plano de
contas, saldos (vide CD 1) inviabilizando a utilização dos sistemas de
auditoria da RFB (Contágio) para a análise das informações.
21. A interessada não apresentou a descrição do processo produtivo
solicitado no item 4 da intimação...
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

24. A interessada também não apresentou o Memorial de Cálculo ou
Demonstrativo solicitado no item 5 da intimação...
26. Em 12/04/2012, a contribuinte foi novamente intimada (DOC 07 –
TIF 02 2012) a apresentar em 20 (vinte) dias Informações Contábeis,
Informações Fiscais e Arquivos Auxiliares do ano-calendário de 2004
em arquivos magnéticos nos formatos da Instrução Normativa SRF 86 de
2001.
27. Em 16/04/2012, a contribuinte foi intimada (DOC 08 – TIF 03 2012)
a apresentar, no prazo de 10 (Dez) dias, demonstrativo, em arquivo
digital, no formato de planilha eletrônica, discriminando os valores que,
somados, totalizam os valores declarados em cada rubrica no DACON
nas fichas 06A, 06B, 16A e 16B, relativo ao período do 1° trimestre de
2004 ao 4° trimestre de 2004, separados por rubrica do DACON.
28. Em 04/05/2012 (vide DOC 09 Resposta a TIF 02 2012 e TIF 03
2013), a empresa entrega os mesmos arquivos apresentados na primeira
intimação...
29. Em contato telefônico fomos informados que a empresa trocou os
sistemas contábeis e não teriam como disponibilizar as informações,
contábeis no formato solicitado, nem o Memorial de Cálculo ou
Demonstrativo solicitados."

Diante da ausência de comprovação do direito creditório, concluiu a autoridade
fiscal pelo indeferimento do pedido.
Regularmente cientificada do indeferimento do pedido de ressarcimento e da
não homologação das compensações, a contribuinte protocolou suas razões de inconformismo,
de onde extraímos os trechos abaixo a fim de proporcionar o entendimento do caminho que
tomou sua defesa:
"É de suma importância tais dados, pois o presente Auto de Infração teve
como supedâneo a DIPJ 2005, onde a empresa optou pela tributação
com base no lucro real, referente ao ano-calendário de 2004, um ano
após ser instituído a não-cumulatividade do PIS.
...
Tanto na norma tributária como na norma não tributária, premissa e
obrigação se vinculam, para que tal vínculo se concretize impõe-se o
acertamento da premissa, ou seja, que se tenha como certa sua
incidência.
Assim, o acertamento da premissa leva ao acertamento da obrigação,
visto que ambos já se encontram vinculados na norma jurídica de um
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

modo geral, e, apenas a incerteza, quanto à incidência da premissa e da
atualidade da exigência da obrigação, paralisa a aplicação da norma.
Na realidade, o acertamento não diz respeito ao preceito da norma em
si, mas à verificação da sua incidência sobre a situação concreta. A
relação jurídica de débito e crédito importa a projeção de uma norma
sobre uma situação concreta.
Sendo assim, parte-se da premissa de que o crédito tributário existe e é
legítimo, fato não contestado em nenhum tópico do parecer do auditor
da receita federal no despacho decisório impugnado.
Conclui-se, portanto, que o crédito em que houve a compensação da
COFINS, respeita a legislação em vigor, sendo incontestável sua
legitimidade e existência. O questionamento recai sobre a forma de
compensação do crédito.
...
Assim o ato de compensar não se torna inexistente no mundo jurídico. A
compensação, segundo o fiscal, não respeitou uma ordem instituída por
uma instrução normativa, mas é válida e legítima.
Essa ordem não está estipulada na lei, mas sim, em uma instrução
normativa, para que à Administração Tributária seja cada vez mais
eficiente e organizada.
...
Conclui-se, assim, que os créditos de IPI compensados com os débitos da
COFINS. respeitam a legislação em vigor, bem como, a identidade
subjetiva da relação jurídica, não ocorrendo assim prejuízo ao erário
público.
...
O contribuinte estava em uma fase de adaptação a nova sistemática, e o
fiscal, além de exigir toda documentação contábil existente, concede um
prazo de 20 (vinte) dias para sua apresentação.
Data máxima vênia, o fiscal não agiu com o devido "bom senso" ao
exigir toda documentação em um prazo tão curto, e mesmo assim, não
foram detectados erros materiais pelo fiscal.
...
Assim sendo, o Ilustre Fiscal ao invalidar as PER/DCOMP, não analisou
os pedidos de uma forma imparcial, justa e equânime, violando assim a
eficiência que deve prevalecer em toda Administração Pública.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

Conclui-se, portanto, que à Administração Tributária, deve agir de
acordo com a política tributária, agindo de uma forma menos
burocrática.
...
Evidentemente houve um equívoco por parte do contribuinte ao
preencher o PER/DCOMP, fato constatado pelo fiscal e incontestável
pelo contribuinte.
O raciocínio do ilustre fiscal pode ser assim demonstrado: parte-se de
um equívoco (fato incontroverso), daí ocorre à presunção da má-fé do
contribuinte, e conclui-se que a conduta do contribuinte constitui ato de
improbidade administrativa causando lesão ao erário público."
Essas foram, em resumo, suas razões de discordância.

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PRÉ-EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado nas declarações anteriores ou, no máximo,
contemporâneas à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso voluntário é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os
requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

Em que pese o inconformismo da recorrente, ela não apresentou argumentos ou
supedâneos comprobatórios que alterassem as razões de decidir da r. DRJ. Neste interim,
proponho a confirmação do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, nos termos do §3o
do art. 57 do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início
de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo
e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão
retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Transcrevo o excerto do acórdão recorrido, adotando-o como razão de decidir:
Não há necessidade de ser especialista no assunto para constatar que, no
período acima, não foi gerado um único centavo de saldo credor já que
ao final de cada mês do trimestre em questão foi apurado, pela própria
manifestante, saldo DEVEDOR da contribuição.
Diante de tal circunstância, o comando normativo constante do art. 65 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008 adquire força impositiva para a
autoridade fiscal. Vejamos o que diz o dispositivo regulamentar:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas.” (destacou-se)
Ora, se em condições normais a autoridade fiscal pode "condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito", nas condições em que o caso
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

concreto se apresenta a autoridade fiscal tem o DEVER de solicitar a
comprovação documental da existência do direito creditório.
Por outro lado, deve-se também deixar claro que, em conformidade com
o inciso I do art. 333 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil, o ônus da prova, no caso de pedido de ressarcimento, é
sempre do autor:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;"
Com a publicação da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Novo
Código de Processo Civil, tal disposição consta agora no art. 373, inciso
I, com idêntica redação.
Assim, é a CONTRIBUINE que TEM o DEVER de trazer aos autos as
PROVAS quanto aos fatos constitutivos do alegado direito creditório e
não o Fisco.
As alegações e conclusões da manifestante, quando diz tratar da
legitimidade do direito creditório, parecem fazer referência a uma
existência ideal do direito no mundo jurídico, circunstância que não lhe
garante esse direito por si só.
As palavras de José Maria Rosa Tesheiner (TESHEINER, José Maria
Rosa. Não existe “mundo jurídico” paralelo ao mundo fático. Revista
Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 4, no 198, 17 de outubro de 2004.
Disponível
em:
http://www.tex.pro.br/home/artigos/108-artigos-out-
2004/5205-nao-existe-mundo-juridico-paralelo-ao-mundo-fatico)
me
parecem extremamente apropriadas para desvendar o devaneio da
impugnante nesta parte da defesa. Vejamos que o jurista nos diz:
"O mundo jurídico não é senão uma versão jurídica do mundo platônico
das idéias. O Direito não existe senão no mundo dos fatos. A concepção
de um mundo jurídico conduz ao grave equívoco de tentar-se resolver
problemas do mundo real com conceitos jurídicos. Trata-se, em última
análise, da “jurisprudência dos conceitos”, teoricamente condenada, na
Hermenêutica, mas viva na obra de quantos pensam resolver problemas
jurídicos com deduções lógicas de premissas conceituais. Por essa via, o
bacharel em Direito vive no mundo da lua, digo, no mundo jurídico, não
raro propondo soluções que seriam cômicas, não fosse o trágico de sua
real aplicação no mundo dos fatos.
A hipótese de incidência de norma jurídica, cuja ocorrência
determinaria a entrada do fato no mundo jurídico, como fato jurídico,
constitui uma abstração que, por isso mesmo, ignora as circunstâncias
do fato, relevantes não apenas para a prova, como freqüentemente se
ensina, mas para a própria aplicação da norma jurídica.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

Menos ainda se sustém a idéia de incidência automática da norma
jurídica, tão cara a Pontes de Miranda. São inúmeros e cada vez mais
freqüentes os casos de direitos subjetivos criados (ou negados) pelo juiz,
cuja atividade, pois, não se limita à declaração de direitos pré-
existentes. Nessas condições, teria ocorrido, no passado, incidência
automática da norma jurídica, em virtude de posterior ato do juiz, o que
constitui evidente contradição.
Não há a tal de incidência automática da norma jurídica, porque o
Direito só existe na medida em que se realiza."
Parece-me que a manifestante está de fato no mundo da lua, ou mundo do
direito, e lá, somente lá, o seu direito existe, já que no seu entender basta
a previsão legal do direito, no caso ingresso de insumos com incidência
da contribuição e saída sem incidência, para que seja legítimo seu direito,
sem que precise juntar uma única prova do montante de crédito que, no
mundo real, eventualmente tenha acumulado.
Ocorre que na vida real, como já vimos, existe a necessidade de se provar
que aquela situação hipoteticamente prevista na norma jurídica tenha DE
FATO ocorrido, ou seja, é necessária a prova da subsunção do fato à
norma.
E em se tratando de direito creditório pleiteado junto à fazenda pública, é
necessário que a prova seja forte e precisa, que prove a legitimidade e a
materialidade para demonstrar a certeza da existência do direito no
mundo real, trazendo ainda elementos suficientes para que se apure a sua
liquidez.
Os atributos da liquidez e certeza, devemos registrar, são requisitos legais
para que se possa falar em compensação na seara tributária, conforme se
extrai do artigo 170, do CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.”
Registre-se ainda que é comum na aferição de créditos no regime da não-
cumulatividade que a verificação seja fática, aquisição a aquisição,
serviço a serviço, peça a peça. Tem o auditor o dever de verificar se
determinado item foi de fato aplicado na produção dos bens objeto da
atividade industrial do requerente. Não basta trazer o conceito jurídico
sem se debruçar sobre a realidade fática da aplicação dos insumos,
serviços, partes e peças.
E o que fez a manifestante quando instada a provar o seu direito?
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

Apresentou informações insuficientes e reclamou do prazo que lhe foi
dado.
Desde a primeira intimação, em 11/09/2011, e a decisão pelo
indeferimento, em 07/08/2012, se passaram quase 11 (onze) meses, sem
que fosse apresentada a prova do direito reclamado.
E na pior das hipóteses deveriam ser trazidas provas agora, juntamente
com a manifestação apresentada.
De acordo com o §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, 1996, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse
Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a manifestação
de inconformidade contenha as razões e provas que a interessada possua,
sendo esse o momento processual para apresentação de tais provas.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos
de fato possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF) é firme nesse sentido, conforme exemplificam as
seguintes ementas:
“DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de tributo
pago/retido a maior que o devido em face da legislação tributária ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido. Entretanto, deve comprovar com documentos hábeis e idôneos
o indébito efetivamente apurado. Recurso Voluntário Procedente em
Parte
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140,
Proc. no
10283.001953/98-14, Rel. Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098, Sessão
de 19/12/2008)
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
contábil e fiscal e documentos hábeis e idôneos à comprovação do
alegado sob pena de acatamento do ato administrativo realizado.
(Acórdão 380302.491 – 3a Turma Especial, Terceira Seção do CARF,
processo administrativo 10467.902984/2009-88)”
Somando-se a essa total ausência de documentação comprobatória o teor
do discurso passivo, quando vem defendendo a suposta legitimidade do
crédito com base em argumentos totalmente abstratos, podemos concluir
que a requerente não pretende fazer prova de que detém contra o fisco o
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

direito creditório que alega ou, simplesmente, não pode fazê-lo devido a
sua inexistência.
Parece-me óbvio que tomou a decisão correta a autoridade fiscal, pois
não havendo prova da liquidez e certeza do direito creditório reclamado é
de se indeferir o pedido.
Também é acertada, embora não tenha qualquer serventia para o fim de
fundamentar o indeferimento, a conclusão de que o deferimento de
ressarcimento de crédito do qual não exista comprovação importaria em
ato de improbidade administrativa, na medida em que a concessão de
crédito inexistente traria prejuízo ao erário.
Veja que neste ponto, a autoridade fiscal está a informar, apenas isso, que
ela, na condição de agente público, estaria sujeita à penalização por
eventual deferimento de ressarcimento de crédito inexistente.
Não se está, neste ponto, acusando a contribuinte de prática de ato de
improbidade administrativa, até porque para a caracterização de tal
conduta ilícita exige-se que esteja o agente investido de função pública e
que pratique o ato em virtude do exercício dessa função.
Sendo assim, são totalmente descabidas as afirmações da manifestante no
tocante a esta matéria.
Por fim, devemos ainda registrar que é totalmente falsa a afirmação da
manifestante no sentido de que o questionamento recairia sobre a forma
de compensação do crédito.
Como já dissemos no início do voto, o indeferimento se deu pela total
ausência de comprovação dos créditos, nada além disso.
De fato, a autoridade fiscal menciona a regra de que a compensação dos
créditos das contribuições deve se dar, primeiramente, com os débitos da
própria contribuição e somente após esta compensação, acaso
remanesçam créditos, seria possível o ressarcimento.
É o que estabelece a Lei no 10.637/2002, em seu art. 5o, que vai abaixo
transcrito:
"Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria."(grifamos)
A autoridade fiscal aponta que a manifestante apurou, nos períodos em
análise, saldos DEVEDORES da contribuição que foram liquidados com
créditos de IPI, via compensação.
O raciocínio empregado pela autoridade fiscal é simples: se há obrigação
legal de aproveitar o crédito gerado na dedução do débito da própria
contribuição e foi apurado saldo devedor da contribuição, "quitado" com
crédito de IPI, é porque os créditos requeridos de fato não existem e se
existissem deveriam ser utilizados na quitação dos débitos da própria
contribuição.
Foi apenas mais um argumento que, de forma indireta, demonstrava a
improcedência do requerimento da manifestante, nada além disso.
Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há
qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não
há direito creditório a ser reconhecido para a compensação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.005 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720176/2012-89

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital